Tribunal: TJSP
Processo: 1501191-36.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CDAs – Nulidade – Execução fiscal – IPTU e taxas – Exercícios de 2016 e 2017 – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição das CDAs, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art.

Ementa:
CDAs – Nulidade – Execução fiscal – IPTU e taxas – Exercícios de 2016 e 2017 – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição das CDAs, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1501191-36.2018.8.26.0564, da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados LUCIANA DI DONATO POLLONE SINELLI e
MARCELO FONTES SINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501191-36.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1501191-36.2018.8.26.0564
Apelante
: Município de São Bernardo do Campo
Apelados
: Luciana Di Donato Pollone Sinelli e Outro
Comarca
: São Bernardo do Campo
Voto no 38.372.
CDAs Nulidade Execução fiscal IPTU e
taxas Exercícios de 2016 e 2017 Município de
São Bernardo do Campo
Inocorrência

Hipótese
de
preenchimento
dos
requisitos
indispensáveis Prejuízo à defesa não verificado
Possibilidade de substituição das CDAs,
inclusive para fins de exclusão dos créditos
indevidos Aplicabilidade, ao caso, do art. 321
do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF.
Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU e
taxas dos exercícios de 2016 e 2017, do Município de São
Bernardo do Campo, julgada extinta nos termos do art. 924, inciso
I do NCPC, pela sentença de fls. 56/67, prolatada pela MM Juíza
de Direito Ida Inês Del Cid, que considerou nulas as CDAs que
acompanham a peça inaugural.
Apela o Município, buscando a reforma
aos seguintes argumentos, em síntese: a sentença é nula, porque
infringiu o princípio do contraditório, já que não foi dada ao
exequente a oportunidade de se manifestar sobre as falhas no
título vislumbradas pelo Juízo a quo; além disso, o credor tinha o
direito de substituir o título antes de prolatada a sentença, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501191-36.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
pena de violação ao art. 2o, § 8o, da LEF; houve violação do art.
927, inciso III, do NCPC; por fim, cabe consignar que, no curso
do processo, houve parcelamento do débito.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A arguição de nulidade da sentença
confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Com efeito, as CDAs não padecem de
vício de forma, bastando a simples leitura para se concluir que
elas preenchem os requisitos dos arts. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80
e 202 do CTN.
Destaca-se, em especial, a despeito do
consignado pelo Juízo a quo, a menção à espécie da exação e à
legislação aplicável aos acréscimos legais, podendo-se extrair de
seus dizeres, pois, sem qualquer dificuldade, a origem e a
natureza da cobrança, relevando acrescentar, por oportuno, caber
ao administrado inteirar-se da redação da lei vigente à época do
exercício cobrado.
Mais não era necessário para a validade
dos títulos, convindo lembrar, a propósito, os reiterados
precedentes do Egrégio STJ no sentido de ser descabida a
declaração de nulidade da CDA por eventuais falhas que não
geram prejuízo para a defesa do executado, cuja enunciação
dispensa-se, por desnecessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501191-36.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Como se extrai desses precedentes, a
nulidade do título executivo com fundamento em eventuais vícios
formais somente deve ser decretada quando se demonstrar que,
em razão de tais vícios, o demandado sofreu efetivo prejuízo em
seu direito de defesa.
Ora, no presente caso, ao que parece, a
Magistrada supõe a ocorrência de prejuízos causados pelas CDAs,
impossibilitando a defesa do sujeito passivo. No entanto, nem ao
menos há indícios de que os executados tenham sofrido qualquer
prejuízo. Logo, pelo menos à primeira vista, os títulos em questão
não aparentam qualquer vício de forma.
De todo modo, mesmo que fossem
constatadas irregularidades formais nas CDAs, nem por isso
poderia ter lugar à extinção do feito, ao fundamento em que
operada.
Como cediço, é facultado ao credor a
emenda ou a substituição da CDA antes da decisão de 1a Instância
em torno de eventuais embargos à execução, na conformidade do
que dispõe o § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, valendo-se o
Juízo, em tal situação, do comando do art. 321 do NCPC, para só
depois, se o caso, declarar extinto o feito.
Impende acrescentar a tudo que a
questão sobre a constitucionalidade da taxa de prevenção e
extinção de incêndio, objeto da execução, é matéria atinente ao
meritum causae, não podendo, bem por isso, servir como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501191-36.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
fundamento a anulação das CDAs, sobretudo no caso concreto,
em que não houve provocação do contribuinte para tanto.
Imperativo, diante de todo o exposto, o
acolhimento da irresignação, para se determinar o regular
prosseguimento do feito.
Ante o exposto, então, meu voto dá
provimento ao recurso, para afastar a extinção do feito.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica